Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700787-16.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ MOSCOSO SILVA AGRAVADO: FLAVIA PATRICIA DE MAGALHAES CAIXETA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu impugnação à decisão que determinou a penhora do percentual de 10% da remuneração bruta do agravante, a incidir depois dos descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda e contribuição previdenciária. Em resumo, sustenta a impenhorabilidade dos valores, uma vez que se trata de penhora de verba salarial. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação para fundamentar a medida. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada com a perda do seu caráter absoluto (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” Esse também é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Os elementos do processo demonstram a existência de diversas diligências sem sucesso em busca de patrimônio, e a manifesta recalcitrância do devedor em saldar integralmente o débito que decorre de contrato de locação de imóvel, cuja inadimplência data de janeiro de 2020. O agravante é Terceiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, aufere salário bem superior à média nacional (ID. 35580994 - Pág. 207 e seguintes), de modo que a constrição de 10% determinada na origem sobre o rendimento não se afigura exagerada, e assegura a sua sobrevivência digna e de sua família, ao mesmo tempo que contribui para satisfazer o crédito há anos perseguido. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L